Tribunal: TJPA
Processo: 0806366-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806366-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAYANE YUMI PEREIRA KOBAYASHI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0806366-60.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

PACIENTE: RAYANE YUMI PEREIRA KOBAYASHI

IMPETRANTE: JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR (OAB/PA Nº 26.857)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1
.
Em se tratando de paciente comprovadamente mãe de menor de 12 anos, encaixando-se nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como contra sua prole, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima, impõe-se a conversão da sua custódia preventiva por prisão domiciliar.

2.
Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - para converter a segregação preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado João Fredil Rodrigues Bendelaque Junior, em favor de
Rayane Yumi Pereira Kobayashi
, presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

De acordo com a impetração, a paciente residia há pouco tempo com sua genitora, fato este que acabou por envolvê-la em uma situação de traficância, por “
estar na hora errada e no local errado"
, pois, segundo os próprios agentes da polícia, o responsável e proprietário dos entorpecentes seria seu padrasto de nome Adriano, que empreendeu fuga durante a abordagem policial.

Prossegue aduzindo que, o flagrante foi convertido em preventiva em 26/06/2020, contudo entende “
que os fundamentos da autoridade coatora não são suficientes para manutenção da paciente no cárcere”,
sobretudo considerando que é mãe de uma criança de 7(sete) anos.

Nessa linha, defende que a coacta sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, invocando o precedente do Supremo Tribunal Federal -
Hc Coletivo nº 143.641,
de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski

– para ressaltar sua condição de materna da infante de apenas 07 anos de idade, que necessita de cuidados especiais em sua formação, não tendo com quem deixar a filha, pois sua mãe também foi presa, além de “
não possuir antecedentes criminais, ter residência fixa e não demonstrar qualquer periculum libertatis para sociedade”
.

Desse modo, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor da paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que concedi a medida liminar, determinando a conversão da preventiva em prisão domiciliar com monitoração eletrônica
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
,
requisitei informações da autoridade inquinada coatora e, ao final, determinei o encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Em cumprimento ao determinado, o Juízo impetrado prestou esclarecimentos (PJe ID nº 3.380.243).

A Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar concedida, além de entender necessário que se faça “
estudo social, no sentido de verificar as condições da filha da acusada”
.

É o relatório.

VOTO

Averbo, de plano, que é caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente estava submetida.

Explico.

É impositiva a conclusão de que a coacta faz jus a conversão de sua custódia cautelar pela constritiva domiciliar, porquanto ficou devidamente comprovado nos autos
(PJe ID nº 3.259.162)
que é mãe de R.Y.P.D.S., com 07 anos de idade, incidindo na hipótese descrita no art. 318, V
[1]

e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, como tenho dito reiteradas vezes, tal situação foi decidida no precedente firmado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), que concedeu a ordem para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, posteriormente, o Ministro Relator, em decisão monocrática, ainda no
writ
coletivo

supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras questões, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.
E, ainda, acrescentou que
“não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Ressaltou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

De fato, o direito reconhecido pelo legislador tem caráter
humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores
, vulneráveis, sendo incontestável que, no caso, a infante, com apenas 07 anos de idade, necessita dos cuidados maternos para sua própria subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Essa nova orientação impõe que, evidentemente,
os filhos, sendo sujeitos de direito à proteção especial e prioridades nas políticas públicas existentes para esse fim, detêm como direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, de serem alimentados
, educados e amparados pelo Estado e pelos pais, bem como a garantia para um desenvolvimento livre de opressão ou sofrimento.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias.

Colaciono,
verbi gratia
, os seguintes julgados dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à
paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade
, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. II – Apesar de o juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. III –
A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - AgR HC: 164368 SP - São Paulo 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019) (grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse encadeamento de ideias, embora não se descuide da gravidade do delito supostamente praticado, ponderando-se as
circunstâncias fáticas e contextuais do caso, bem como os interesses envolvidos,
revela-se adequada e proporcional a conversão da prisão preventiva pela constritiva domiciliar, preservando a integridade física e emocional da infante, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227
[3]

e 229
[4]

da Constituição da República.

Por todo o exposto,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida –
a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do magistrado de 1º grau, podendo voltar a ser custodiada na Cadeia Pública, ante a superveniência de fatos novos ou em caso de descumprimento das referidas medidas, por evidenciar a mais absoluta falta de zelo à prole e aos fins a que se destina a concessão.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...) V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

[3]

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[4]

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Belém, 11/08/2020